Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. PERÍODO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Sabe-se que a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pelo máximo da pena cominada em abstrato para o crime, conforme disposto no artigo 111, do Código Penal, e nos prazos fixados nos incisos do artigo 109, do Código Penal.
2. Conquanto a Lei no 12.234/2010 tenha vedado a incidência da prescrição retroativa no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, no caso em apreço, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, nos moldes do artigo 111 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.